Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. REEMBOLSO DE DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL E POSTERIOR REGISTRO. ITBI. PAGAMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI deve ser pago antes da lavratura do instrumento de transmissão do imóvel e os tabeliões têm o dever de exigir a comprovação do pagamento do tributo quando da inscrição do título aquisitivo no cartório de registro de imóvel, sob pena de responsabilidade solidária (arts. 8o, II e 10 da Lei Distrital 3.830/2006 e arts. 8o, II, 14, I do Decreto 27.576/2006).
2. O título exequendo prevê expressamente que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, a exequente pode formalizar a escritura pública de compra e venda e todos os procedimentos necessários à sua lavratura e registro e, posteriormente, requerer o reembolso das despesas pelos executados.
3. O pagamento prévio do ITBI é imprescindível para a lavratura do instrumento de transmissão do imóvel e posterior registro. Desse modo, ainda que a sentença não tenha sido expressa com relação ao ITBI, é evidente que o reembolso do pagamento do imposto está incluído no título executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.